Tribunal: STF
Processo: HC 208277
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cleber Francisco de Jesus Batz contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 153.144/MG (documento eletrônico 11).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[o] presente Habeas Corpus busca a correção de ilegalidade ilegalidade ilegalidades na determinação da prisão preventiva, decretada em 07demarçode2020(há mais de 1 ano e s de 1 ano e s de 1 ano e7meses) pela2ª Vara de Tóxicos, ORCRIM e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG, em desfavor do paciente Sr. CLEBER FRANCISCO DE JESUS BATZ que é primário, produtor rural na sua Fazenda, apresentando renda, profissão lícita, bons antecedentes, esposa e filhos (vide item III). 



    2. A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta ilegalidades legalidades legalidades violadoras do direito à liberdade, decorrentes da falta de motivação e de fundamentação específicas em relação à pessoa do paciente e do excesso da intervenção da ordem judicial no direito fundamental que não foram sanadas pelo Poder Judiciário.



    […]



    O paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2 05/03/2020 05/03/2020, há mais de um ano e sete 020 meses, quando se encontrava em visita na residência de MARCIO AQUINO DOS SANTOS na cidade de Belo Horizonte. Na data, o Sr. CLEBER BATZ foi surpreendido pela invasão policial na residência de MARCIO e pela descoberta da existência de drogas e arma de propriedade de MARCIO – escondidas sem o seu conhecimento – na casa na qual se encontrava. Os propósitos de CLEBER na capital mineira eram comprar veículo automotor oferecido por MARCIO e encontrar o filho LEONARDO, que se fazia presente em Belo Horizonte para participar de Congresso de Direito no Hotel Max Savassi, entre os dias 06/03/2020 e 08/03/2020. 



    […]



    6. O argumento genérico e abstrato da gravidade do crime e o seu elemento de corroboração da existência de mandado de prisão NÃO se sustentam diante das análises jurídica e fática contemporâneas, passados mais de mais de mais de 1 ano e 1 ano e 1 ano e 7 meses.



    [...] 



    12. Em 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021, a r. Magistrada de piso absolveu absolveu absolveu CLEBER da acusação de resistência e o condenou condenou condenou em relação aos outros crimes à pena de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano e 2 meses e 12 dias de detenção, no regime inicial semiaberto e 824 dias-multa na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (DOC. 06).



    13. No final da mesma sentença, em quatro brevíssimos, genéricos, padronizados e presuntivos parágrafos, a r. Magistrada manteve a prisão preventiva, decretada há mais de 1 ano e 7 meses. A manutenção da prisão não atentou minimamente aos requisitos requisitos requisitos legais de motivação motivação e de fundamentação, exigidos pelo art. 315 do CPP art. 315 do CPP art. 315 do CPP e pela jurisprudência deste e. STF. 14. A decisão de piso impôs a prisão excessiva e ilegal, pressupondo que seria a regra de uma condenação provisória e não a sua excepcionalidade, como orienta claramente a lei e a ciência jurídica brasileiras.



    15. Ademais, a decisão não analisou o cabimento isolado ou cumulativo de alguma das hipóteses das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em detrimento da prisão da prisão preventiva, que é sabidamente a mais aflitiva das cautelares. A necessidade de ter parcimônia em face da excepcionalidade da cautelar extrema não foi observada, ferindo o dever de proporcionalidade(vide item IV). ” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “21.O Sr.CLEBER BATZ é primário, casado com filhos, atividade laboral absolutamente lícita de produtor rural, 51 anos de idade e ensino fundamental completo, radicado há 21 anos no estado do Maranhão (DOC. 08 – Foto, DANFE e Contribuição Previdenciária). 



    22. O paciente reside fixamente na sua propriedade rural Fazenda Sentinela do Pago na cidade de Pastos Bons/MA, composta por aproximadamente 2 mil hectares de área plantada com soja, milho e arroz (DOC. 0 DOC. 09 – Declaração de IRPF). A Fazendo conta com o trabalho de 12 funcionários, que se encontram desprovidos de sua administração diuturna até o presente momento, desprotegendo economicamente as suas famílias e a viabilidade da produção rural. 



    Ao final, pede:



    “(a) em liminar a cassação da ordem de prisão ilegal, com o restabelecimento total ou parcial da liberdade do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    (b) no mérito, a cassação definitiva da prisão ilegal, com o restabelecimento total ou parcial – com imposição de cautelares alternativas à prisão – da liberdade do paciente; 



    (c) a intimação do impetrante quanto à data de julgamento do habeas corpus, para fins de sustentação oralmente em auxílio à prestação jurisdicional. Para tanto, informa o endereço para fins do envio da mencionada cientificação: MARCELO ALMEIDA RUIVO ALMEIDA RUIVO ALMEIDA RUIVO – Rua Félix da Cunha, n. 1009/602, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, email: alexandre.ruivo@wunderlich.com.br, [...]” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE APELAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU ESTEVE FORAGIDO. REVISÃO DA PRISÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que o agravante foi condenado em primeiro grau à pena total de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. A prisão preventiva foi mantida em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas – 54,8g de cocaína, 1,2kg de maconha, 2,4g de crack, –, além de diversas munições de distintos calibres e uma arma de fogo, mencionando-se, ainda, a tentativa de utilização de um documento de identidade falso, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um significativo envolvimento com a criminalidade. Ademais, a restrição da liberdade do agravante foi mantida em razão das condenações, bem como pelo fato de que ele esteve foragido da justiça. Prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. ‘Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).’ (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.



    5. Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifica-se que não foi previamente debatida no acórdão recorrido, sendo vedada a análise direta nesta Corte, por configurar indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (sitio eletrônico do STJ).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator